Tribunal: TJES
Processo: 0006744-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006744-67.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006744-67.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS

em face da r. Sentença (doc. 00067446720208080048, pp. 67/70) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
)
anos
de reclusão e
5
00

(
quinh
entos
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais (doc. 00067446720208080048, pp. 83/87), o apelante postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (doc. 00067446720208080048, pp. 97/106), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer (Id. 3143217) lançado pelo ilustre Procurador, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 18 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006744-67.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS

em face da r. Sentença (doc. 00067446720208080048, pp. 67/70) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
)
anos
de reclusão e
5
00

(
quinh
entos
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a Denúncia (doc. 00067446720208080048, pp. 03/06) que, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 15h42m, na Rua Dr. Almir dos Santos Neves, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento foram informados por moradores de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no bairro, que a pessoa responsável seria um indivíduo de nome "GABRIEL" e que as drogas por ele comercializadas estariam escondidas em um beco existente no local. Consta, ainda, que, ao avistarem o denunciado no local indicado, os policiais lograram êxito em apreender em poder do denunciado GABRIEL LOURENÇO DOS SANTOS, 30 (trinta) pinos de cocaína, 03 (três) pedras de crack e 04 (quatro) buchas de maconha, além da importância de R$ 70,00 (setenta reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (doc. 00067446720208080048, pp. 09/14); Boletim Unificado (doc. Anexo IP, pp. 09/14); Auto de Apreensão (doc. Anexo IP, p. 31); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (doc. Anexo IP, p. 37); e Laudo de Exame Químico Definitivo (doc. 00067446720208080048, pp. 43/45).

No tocante à
autoria
, em sede policial (doc. Anexo IP, p. 39), o denunciado
negou a autoria dos fatos,
relatando que só estava portando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) no momento da abordagem e que a droga foi encontrada distante dele.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (doc. 00067446720208080048, p. 75), o acusado negou os fatos, esclarecendo que as drogas não foram encontradas em seu poder, mas sim a 50 metros de distância; que estava indo para casa após jogar bola; que estava sem camisa e a bermuda não tinha bolso; que estava no beco, pois para ir para casa tem que passar por ali; que não tinha ninguém no beco; que ali era uma antiga boca de fumo e que os moradores achavam que ali estava começando uma nova boca de fumo.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Em Juízo (doc. 00067446720208080048, p. 71), o Policial Militar DIEGO FILIPE DA SILVA BERNARDI declarou que a guarnição recebeu denúncia de moradores; que o local é de intenso tráfico; que prosseguiram no local e viram o acusado saindo; que a abordagem do acusado fora realizada com base nas características que lhes foram repassadas; que foram encontrados os entorpecentes em busca pessoal.

De igual modo, a testemunha Policial Militar GILBERTO PRANDO (doc. 00067446720208080048, p. 71) declarou que se dirigiram ao beco e encontraram um indivíduo e, com ele, as drogas; que o indivíduo foi abordado, pois, além de estar sozinho, tinha algumas das características passadas pelos populares; que não visualizaram o réu vendendo drogas; que as drogas foram encontradas com o acusado em revista pessoal, no bolso da bermuda.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que, em revista pessoal, os entorpecentes foram encontrados em poder do acusado, ora apelante.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006744-67.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4.
Recurso
a que se

nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.